Tribunal: TJDFT
Processo: 0733810-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. OCUPAÇÃO POR MERA LIBERALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do autor, reconhecendo a prática de esbulho pela requerida.
2.A ação originária foi ajuizada, sob o argumento de razão de ocupação indevida no imóvel.
3.O agravado é proprietário do bem desde 2008 e alegou que a ocupação da agravante ocorreu por mera tolerância, cessando após o falecimento de seu genitor, em maio de 2024. A agravante, notificada em julho de 2025, recusou-se a desocupar o imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a recusa da agravante em restituir o imóvel após a notificação configura esbulho possessório; e (ii) verificar se o alegado acordo familiar verbal e a posse alegadamente contínua desde 2009 são suficientes para afastar o direito possessório reconhecido em favor do agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os documentos constantes dos autos, especialmente a escritura pública e a notificação extrajudicial, comprovam o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC. 6. A posse da agravante decorreu de mera liberalidade do proprietário, sem respaldo jurídico para sua manutenção após o término da causa que a legitimava.7. A alegação de acordo familiar ou compensação patrimonial exige dilação probatória e não afasta, em juízo de cognição sumária, o direito à proteção possessória.8. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo. Decisão de primeiro grau mantida.
IV. Dispositivo e tese9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A recusa do ocupante em restituir o imóvel após notificação válida caracteriza esbulho possessório, legitimando a reintegração de posse.” “2. A alegação de acordo familiar verbal não impede, em juízo de cognição sumária, o reconhecimento do direito possessório fundado em escritura pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 995, parágrafo único, e 1.019, I.020. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907828, 0713781-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 15.08.2024, DJe 02.09.2024; TJDFT, Acórdão 1663650, 0734911-59.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 08.02.2023, DJe 02.03.2023.